Tribunal: TJDFT
Processo: 0720878-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720878-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO VOGEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORLANDO VOGEL contra decisão (Id. 149599801, integrada pela decisão proferida em sede de embargos declaratórios de Id. 157394380, dos autos no 0710517-19.2021.8.07.0001) que, em ação de liquidação provisória e individual de sentença interposta pelo ora agravante em face de BANCO DO BRASIL S.A., homologou o laudo pericial de Id. 133666493, complementado pelos esclarecimentos de Ids. 142918923, fl. 16, e 147152257, fl. 8, para julgar líquida a condenação contra o réu no valor de R$427.086,00 atualizado até 09/2022. Por fim, diante o pagamento parcial do débito, facultou ao banco réu o depósito voluntário do valor remanescente, no prazo de 15 dias, sob pena de prosseguimento do feito na fase do cumprimento de sentença. Preparo no Id. 47217127. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora